Tribunal: TJDFT
Processo: 0718813-92.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO FRAUDULENTO. AUSENTES IMPUGNAÇÕES. ART. 341 DO CPC. RESPONSABILIDADE POR EVENTUAIS PREJUÍZOS. QUANTUM FIXADO CAPAZ DE REPARAR O DANO SEM ACARRETAR ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE. PREPARO INCOMPLETO. DESERÇÃO. RECURSO DO TERCEIRO REQUERIDO NÃO CONHECIDO. RECURSO DA PRIMEIRA REQUERIDA CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995) e, via de consequência, inaplicável o art. 1007, § 2o, do CPC. “ (Enunciado 80 – FONAJE).
II. “Incumbe também ao réu manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas (...).” (Art. 341 do Código de Processo Civil).
III. O dano moral possui três finalidades, quais sejam: meio de compensação pelos constrangimentos, aborrecimentos e humilhações experimentados pela parte requerente, punição para a parte requerida e prevenção futura quanto a fatos semelhantes.
IV. Recurso do terceiro requerido não conhecido. Recurso da primeira requerida conhecido e não provido.